Tribunal: CARF
Processo: 10925.000483/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000483/2010-54
ACÓRDÃO
1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES TANELLO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO
PROCESSO.
O recurso voluntário contra o Acórdão que considerou improcedente a
impugnação apresentada contra lavratura de auto de infração deverá
conter somente argumentações atinente ao tributo lançado e suas
penalidades. Matérias que estão sendo discutidas em outro processo
administrativo, só podem ser apreciadas neste último, ainda que o auto de
infração tenha sido dele decorrido.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
É válido o auto de infração, lavrado por pessoa competente, quando
estiver preenchido todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS. TRIBUTAÇÃO
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES deve se sujeitar às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, ainda que não haja decisão
administrativa definitiva a respeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de crédito tributário de contribuições previdenciárias lançadas de
ofício, por bem relatar os fatos copio o Acórdão n° 15-34.604 da 6 a Turma da DRJ/SDR,
acrescentando com os fatos que se sucederam:
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD no
37.211.6493, por descumprimento de obrigação principal, em nome do
contribuinte em epígrafe, referente às competências 01/05 a 06/07, recebido em
08/04/2010, no valor do principal atualizado de R$ 87.874,81 (oitenta e sete mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), além de juros e
multa.
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/36, os valores que integram o
presente Auto referemse às contribuições patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. As
contribuições lançadas foram incluídas nos seguintes levantamentos:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
3
2.1. FP1 – FOLHA DE PAGAMENTO. Levantamento referente às remunerações dos
empregados, verificadas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP; 2.2.
PL1 – PRO LABORE. Levantamento referente às remunerações dos segurados
contribuintes individuais, verificadas em folha de pagamento e não declaradas em
GFIP; 3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls.
05/14, no Discriminativo do Débito (DD).
4. Informa o Relatório Fiscal, fls. 26/36:
A pessoa jurídica fiscalizada fez opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES, previsto na Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, com vigência a
partir de 01 de janeiro de 1997.
Durante a presente ação fiscal, foram apuradas irregularidades que impediam a
opção pelo SIMPLES, as quais foram objeto de representação para fins de
exclusão desse regime.
Em 15 de março de 2010, através do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n° 033
(fl. 72), foi excluída de ofício do SIMPLES com efeito a partir de 01 de janeiro de
2005.
Dessa forma, passou a ser devida a Seguridade Social, para o período de
01/01/2005 a 30/06/2007, a contribuição previdenciária correspondente a Cota
Patronal e GILRAT, incidentes sobre a sua folha de pagamento, e ainda obrigatória
à declaração de tais contribuições em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social GFIP.
5. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
05/05/2010, de fls. 78/91, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. Argúi a tempestividade da peça impugnatória.
5.2. Inicialmente, alega a ilegitimidade passiva da Impugnante frente a valores
lançados em conta corrente de pessoa física. Ressalta que os valores mencionados
pela fiscalização, e relacionados como sendo recebimentos de fretes realizados
pela Impugnante, mas que foram depositados em conta corrente de terceiro, em
nada se relacionam com a Impugnante.
5.3. Como se vê, o valor aproximado de R$ 5.513.045,70 (cinco milhões,
quinhentos e treze mil, quarenta e cinco reais e setenta centavos), foi utilizado
como base de cálculo pela fiscalização, considerando tal valor como receita
auferida pela Impugnante, quando na verdade não guarda qualquer relação. Os
valores se traduzem na movimentação financeira do Sr. Osmar Tanello, irmão do
sócio administrador da empresa Impugnante, mas que não possui qualquer
relação com a pessoa jurídica, não sendo sócio, nem tampouco funcionário.
Tratase tão somente de relação de parentesco com o sócio da Impugnante, não
havendo qualquer relação comercial ou financeira que possa vincular os valores
depositados em sua conta particular com movimentação financeira da empresa.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
4
5.4. Diante disso, os valores da conta corrente do Sr. Osmar Tanello, devem ser
excluídos da base de cálculo do presente auto de infração, tendo em vista que em
nada se relaciona com a empresa Impugnante.
5.5. Nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/91 e do art. 243 do Decreto
3.048/99, quando constatado atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições, a fiscalização deverá lavrar notificação de débito. Inobstante a
clareza da legislação, o r. auditor valeuse equivocadamente de Auto de Infração,
ao invés de lavrar Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, maculando
o lançamento com vício insanável, tornandoo nulo. Lavrase Auto de Infração
quando se tem infração à legislação tributária cabível de aplicação de penalidade,
o que não é o caso dos autos, conforme se pode verificar da distinção
apresentada pelos artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72. Não se alegue que se
trata de mero erro de fato ou formal (como erro material de cálculo, por
exemplo), pois, se está diante de um erro de direito, o que impede a formalização
de novo lançamento.
5.6. Salienta que em momento algum houve o processo legal de arbitramento,
nos moldes do artigo 184 do CTN, ou seja, em momento algum o agente fiscal
buscou com parâmetros a origem do valor atribuído na notificação. Há no
presente caso, além do descumprimento das normas legais relativas ao
arbitramento da base de cálculo, flagrante cerceamento do direito de defesa do
Impugnante, em desrespeito à disposição contida no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, por não ter sido permitida a participação contraditória do
contribuinte no processo de arbitramento da base de cálculo. Assim, a
inexistência de participação contraditória do contribuinte resulta em nulidade do
ato fiscal por vícios formais de lançamento.
5.7. Assevera o ilustre agente fiscal que o confronto entre documentos são
elementos suficientes à comprovação da materialidade do ilícito praticado.
Contudo, a legislação tributária federal (arts. 142 do CTN e 9o, §2°, do DL no
1.598/76), delegam ao Fisco o ônus de provar a ocorrência de ato lesivo ao erário,
fazendo prova somente em favor do contribuinte, a escrituração mantida com
observância das disposições legais, nos termos do art. 379 do CPC. Todavia, não é
o que se percebe no procedimento administrativo de lançamento, que deu ensejo
à presente notificação.
5.8. O relatório retirado do sistema de dados da recorrente é documento
apócrifo, desprovido da necessária autenticidade, por isso impossível de ser
utilizado como base tributável do imposto. O comentado relatório, se acaso
tivesse sido obtido de maneira regular, poderia apenas servir como início de
prova, porém, nunca definitiva, por se tratar de meio de prova presuntiva
(indiciária), que necessita de obrigatória suplementação. Em função disso, como
os elementos cotejados pelo agente fiscal não se mostram suficientes para
caracterizar eventual irregularidade tributária, requer a reforma integral da
decisão combatida, para que, assim, seja anulado o lançamento efetuado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
5
5.9. Logo, como na espécie não restou comprovada, por meio de provas materiais
irrefutáveis, a materialidade do ato infracional imputado à recorrente, ou seja,
existe dúvida acerca da efetiva autoria do ato ilícito constatado, deve o
lançamento ser cancelado, a teor da orientação dada pelo art. 112 do CTN. Dessa
forma, a não obediência às mínimas regras procedimentais torna nula a infração
fiscal apontada pela Autoridade Administrativa.
5.10. A fiscalização alega que a Impugnante incorreu em crime contra a ordem
tributária, com as práticas a ela imputadas no auto de infração. Todavia, a
fiscalização não indica claramente qual seria o dolo, ou o evidente intuito de
fraude, praticado pela Impugnante.
O “evidente intuito de fraude”, enquanto conduta tipificada está definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, como sonegação, fraude e conluio. Deveria o
r. auditor demonstrar minuciosamente os fatos e as provas hábeis e idôneas, que
denotem o dolo do Contribuinte, o que não o fez porque inexistem.
5.11. Ocorre que, conforme se verifica dos documentos e relatórios fiscais,
constantes do AI, a Impugnante não cometeu infração penal, uma vez que não
praticou a retenção de contribuições ou qualquer outra conduta tipificada no art.
337A do Código Penal.
5.12. A Impugnante não praticou nenhum ilícito, e conforme amplamente exposto
na impugnação, nenhum valor é devido a título de contribuição previdenciária,
afastando assim, qualquer alegação de crime contra ordem tributária, o que
também requer.
Ainda, Para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, não há
crime tributário enquanto não constituído regularmente o crédito respectivo.
Assim, eventual crime tributário somente poderá ser encaminhado ao Ministério
Público, após o exaurimento das vias administrativas.
5.13. Diante do exposto, requer que o procedimento fiscal, pelos vícios que
contém, seja considerado nulo, e em conseqüência, seja tornado insubsistente e
nulo o AI, pelo exame do mérito aqui arguido.
5.14. Protesta, ainda, pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a documental, pericial, bem como as demais que se
fizerem necessárias.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação apresentada, prolatando as
seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 30/06/2007
Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
6
O lançamento revestiuse de todas as formalidades para sua validade, estando a
infração e os fatos que ensejaram os lançamentos claramente descritos no auto
de infração.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. NÃO CONHECIMENTO.
Por analogia com o CARF, não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento pronunciarse acerca de argumentos aduzidos contra fatos que
redundaram na formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, os quais só
podem ser conhecidos pelo Ministério Público Federal.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 12/03/2014 (fl 106) e apresentou
recurso voluntário (fls. 108/162) em 02/04/2014, alegando em síntese que:
- Nulidade do auto de infração.
- Nulidade do “Termo de Início de Procedimento Fiscal”.
- Vício formal do ato administrativo.
- Nulidade de Intimação. Cerceamento de Defesa.
- Circulação de valores na conta bancária não caracteriza faturamento.
- Ausência de dolo, fraude ou simulação, não cabe multa qualificada
- Aferição indireta indevida.
- Não houve prática reiterada de infração.
- Não há falta de escrituração, sendo toda movimentação bancária contabilizada.
- Não houve falta de emissão de documento fiscal.
- Tem que ser respeitada a opção pelo regime tributário simplificado em cada ano,
até que alcançado o limite de receita bruta.
- Tributação retroativa com efeito confiscatório.
- Impossibilidade de sanção administrativa.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, não preenche todos os requisitos
para sua admissibilidade integral, conforme será esclarecido a seguir.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
7
Dentre seus argumentos em seu recurso voluntário, traz, a recorrente, contestações
relativas à sua exclusão no Simples Federal, matéria essa apreciada nos autos do processo
10925.000343/2010-86.
Muito embora o auto de infração aqui discutido tenha sido decorrente da exclusão
da recorrente do sistema simplificado de tributação, as discussões sobre este tema estão restritas
ao processo em que é ele controlado.
No processo acima citado são controlados também as autuações referentes aos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Da mesma forma as contestações referentes à sua constituição ou base de cálculo
devem se restringir também àquele processo.
Neste sentido, todas as contestações relativas à exclusão da recorrente no Simples
Federal e ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como às suas respectivas bases de
cálculo e às multas aplicadas a esses tributos estão adstritas ao processo n° 10925.000343/2010-
86.
Também não são conhecidos os argumentos referentes à violação de princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF n° 02: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, os argumentos apresentados nos seguintes tópicos do recurso
voluntário não serão conhecidos, pois tratam de discussão a respeito dos temas anteriormente
indicados:
3. DA NULIDADE ABSOLUTA DO TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL
5. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
6. DA RECEITA X FATURAMENTO
7. DA AUSÊNCIA DE DOLO
8. DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
9. DA NULIDADE DA AFERIÇÃO INDIRETA
10.DA PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. ATRIBUIÇÃO GENÉRICA.
11. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO CONTABILIZADA.
12. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL.
13. EXCLUSÃO. EFEITOS. TERMO A QUO.
14.TRIBUTAÇÃO RETROATIVA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
Assim, tomo conhecimento apenas dos seguintes tópicos do recurso voluntário que,
por sua vez, serão os apreciados:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
8
2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
4. DO VÍCIO FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO
15. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO
CONTRIBUINTE
Das Preliminares de nulidade
A impugnante alega que os Autos de Infração seriam nulos por dois fundamentos.
No primeiro alega que não caberia qualquer autuação em regime diverso do regime
simplificado, uma vez que ainda não haveria decisão definitiva administrativa sobre a sua exclusão
do Simples.
A previsão da exclusão do Simples de ofício, bem como para sua contestação por
meio do processo tributário administrativo, está formalizada no art 15, § 3o da Lei 9.317/96:
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
Como se vê, a exclusão de ofício do Simples poderia ser contestada pela pessoa
jurídica no rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), como de fato o foi nos autos do processo n° 10925.000343/2010-86.
No entanto, não há qualquer determinação legal para dar efeito suspensivo ao Ato
Declaratório de Exclusão, quando este for impugnado. Portanto, a discussão sobre sua exclusão do
Simples não suspende os seus efeitos.
Neste sentido, temos que o art 16 da mesma lei determina que a pessoa jurídica
excluída do Simples deverá se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas enquanto processarem os efeitos da exclusão:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
Os períodos de apuração das contribuições lançadas compreendem os anos
calendários de 2005 a 2007, período abrangido pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n.° 033,
de 15 de março de 2010.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
9

Portanto, não há o que se falar em nulidade do auto de infração decorrente da
exclusão do Simples em face de ainda não haver decisão definitiva a respeito desta matéria.
Vale dizer que a exclusão do Simples da recorrente foi julgada por essa Turma nessa
mesma sessão, nos autos do processo n° 10925.000343/2010-86, em que foi negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a recorrente fora do regime simplificado de tributação.
Quanto ao segundo ponto, a recorrente pugna por nulidade do auto de infração
afirmando que não constaria a disposição legal infringida e a penalidade aplicada exigida, requisito
essencial para sua lavratura conforme determinação do art 10, VI, do PAF.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.047 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000483/2010-54
10
Não assiste razão à recorrente também neste ponto. Isto porque toda legislação
infringida, as multas aplicáveis e a descrição dos fatos constam no auto de infração às fls 02/16, e
do “RELATÓRIO DA ATIVIDADE FISCAL”, fls. 18/38.
Vale dizer, também, que a recorrente não especifica qual tributo ou penalidade
estaria com sua respectiva fundamentação ou relatos dos fatos ausentes.
Neste sentido não cabe sua argumentação de nulidade sobre ausência de
pressupostos legais para lavratura do auto de infração, uma vez que estão preenchidos todos os
requisitos legais constantes no art 10 do PAF para sua lavratura.
Da impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao contribuinte
Traz neste ponto, em síntese, que se não há qualquer ato ilícito por parte do
contribuinte para que este seja excluído da tributação simplificada, é ilegítima a cobrança
retroativa dos tributos à época da suposta vedação, a exclusivo critério da autoridade fiscal.
No entanto, conforme já explanado alhures, sua exclusão do Simples nos anos
calendários de 2005 e 2006 foi confirmada em julgamento realizado por esta Turma. Com relação
ao ano calendário de 2007 a recorrente já não era optante de qualquer regime de tributação
simplificado.
Desta forma devem ser mantidos os lançamentos decorrentes desta exclusão.
Conclusão.
Sendo assim, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário apresentado,
conforme os termos deste voto, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original